Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-87.2023.8.11.0029
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000066-87.2023.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IVETE MARIA SILVA - CPF: 495.644.711-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DETRAN MT (RECORRIDO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO – RAZÕES RECURSAIS TOTALMENTE DIVERSAS DOS FATOS DECIDIDOS NA SENTENÇA – CONHECIMENTO DA MATÉRIA EM REEXAME NECESSÁRIO - VEÍCULO ADQUIRIDO EM NOME DA RECORRENTE POR MEIO DE FRAUDE – SENTENÇA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECENDO A FRAUDE BANCÁRIA – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE QUANTO A TRIBUTOS E INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO ÉDITO SENTENCIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DE JUSTIÇA E EQUANIMIDADE DA LEI FEDERAL 9.099/1995 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

O veículo ciclomotor foi adquirido por meio de fraude devidamente comprovada, inclusive com sentença homologatória proferida na seara cível, onde o banco financiador concordou com a baixa do empréstimo em razão da ilicitude ocorrida.

Se o veículo foi adquirido em razão de fraude com a utilização dos documentos pessoais da recorrente, força reconhecer que inexiste responsabilidade de sua parte para fins tributários e de infração de trânsito, devendo o órgão estadual proceder as baixas de estilo e, se for o caso, proceder a apreensão do ciclomotor.

Decisão colegiada fundada no princípio de justiça e equanimidade dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT recorre (Id 171397793) da sentença proferida pela primeira instância, aduzindo, em síntese, que há fragilidade das provas trazidas aos autos, pois a recorrida não se desincumbiu do ônus probatório do fato constitutivo do direito alegado e não comprovada referente à venda do veículo, sobre os quais incidem os tributos, multas, etc., restando inviável a declaração de inexigibilidade destes débitos.

Pede o provimento do recurso inominado.

IVETE MARIA SILVA apresenta contrarrazões (Id 171397794), pedindo que esta egrégia Turma Recursal negue provimento ao recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT e que seja mantida a respeitável sentença proferida pelo juízo a quo em todos os seus termos, como forma de inteira justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não conheço do recurso interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT, pois como se pode verificar neste feito, a irresignação carece de pressuposto de admissibilidade recursal, uma vez que traz razões dissociadas da sentença recorrida.

Com efeito, o recurso combate de forma firme a ausência de demonstração da comunicação da venda do veículo ciclomotor, quando na verdade os fatos em que se basearam tanto a inicial como a sentença são referentes a utilização de meio fraudulento para a compra com utilização indevida dos documentos pessoais da recorrida.

Assim sendo, o princípio da dialeticidade está prejudicado na espécie recursal, uma vez que “embora a mera reprodução da petição inicial, nas razões recursais não enseja, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015”.

Daí porque não conheço do recurso da autarquia de trânsito.

Poderia fica por aqui, mas verifico que a sentença necessita de reparo em reexame necessário, para garantir efetividade ao comando decisório e não permitir que os cadastros e registros de trânsito e fiscais fiquem com solução de continuidade.

Dessa maneira, tenho que posso e devo chamar a colação o princípio de justiça e equanimidade do art. 6o, da Lei Federal 9.099/1995, de sorte que vou adotar neste caso a decisão que reputo mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

Modo outro, dando especial valor às regras de experiência comum ou técnica (art. 5o, da Lei Federal 9.099/1995), procedendo a reexame necessário, passo a dar os ajustes ao comando do decisório monocrático para o alcance da maior efetividade.

Com efeito, tendo sido o veículo ciclomotor adquirido por meio de fraude, onde terceiros se valeram de documentos pessoais da recorrida e conseguiram junto ao banco PAN S/A um financiamento para realizar a compra e venda, negócio jurídico inválido por tal motivo, penso que a sentença se olvidou de providência absolutamente necessária.

E qual seria? A determinação de apreensão e baixa pelo órgão trânsito do veículo ciclomotor, que é produto de crime de falsificação, o qual jamais pertenceu a recorrida e, por certo, deve ser objeto de alienação fiduciária no contrato formalizado com o banco PAN S/A.

Desse modo, penso que deve ser integrada a sentença para haver essa determinação, pois com isso os cadastros e registros tributários e de trânsito ficaram a salvo de erros, bem como será possível a apreensão e baixa necessárias quanto ao ciclomotor, que está circulando indevidamente.

Posto isso, não conheço do recurso do recurso interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT, mas em reexame necessário dou parcial provimento para determinar a apreensão do ciclomotor e sua baixa nos cadastros e registros dos órgãos estatais.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023